Tribunal: STF
Processo: RHC 58591
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO
PREJUDICADO POR TER SIDO DECRETADA NA INSTÂNCIA "A QUO", A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL A QUE O PACIENTE
RESPONDIA. RECURSO DE HABEAS CORPUS PREJUDICADO.